Tribunal: TJBA
Processo: 8080172-98.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8080172-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: THIAGO ELOI DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): THIAGO ELOI DE OLIVEIRA, MILENA SPINASSE SCARPATI, CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR registrado(a) civilmente como CARLOS HENRIQUE MAGNAVITA RAMOS JUNIOR IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE ITAMARAJU, VARA CRIMINAL Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ESTREITA PARA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. CONHECIMENTO PARCIAL E DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 25 de agosto de 2025, por suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em 16 de agosto de 2023, em que se pretende a revogação da custódia cautelar ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A impetração sustenta, em síntese, a ausência de indícios suficientes de autoria, a falta de contemporaneidade da prisão, a existência de condições pessoais favoráveis e a suficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP. A decisão impugnada manteve a segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, na aplicação da lei penal, na gravidade concreta do delito, no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se, em habeas corpus, é possível conhecer da alegação de insuficiência dos indícios de autoria, quando seu exame exige incursão aprofundada no acervo fático-probatório; (ii) estabelecer se a prisão preventiva está suficientemente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta do delito, do modus operandi e do risco de reiteração delitiva; e (iii) determinar se a ausência de contemporaneidade entre a data do fato e a decretação da prisão, bem como as condições pessoais favoráveis do paciente, afastam a necessidade da custódia cautelar ou autorizam a substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR O habeas corpus tutela a liberdade de locomoção, mas não comporta análise aprofundada de matéria fática nem valoração probatória, razão pela qual não se conhece da alegação defensiva de insuficiência do relato do corréu para embasar a prisão preventiva. A discussão sobre negativa de autoria e fragilidade dos indícios não pode ser examinada na via estreita do mandamus, salvo hipótese de teratologia ou erro grosseiro, não evidenciados no caso. O delito imputado ao paciente é homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, circunstância que satisfaz o requisito do art. 313, I, do CPP, por se tratar de infração com pena máxima superior a quatro anos. A decisão impugnada aponta a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, atendendo à exigência de demonstração do fumus comissi delicti. A custódia preventiva encontra fundamento idôneo na garantia da ordem pública, compreendida como preservação da tranquilidade social, da confiança da sociedade na atuação da justiça penal e do sentimento de segurança da coletividade. A gravidade concreta do delito revela-se pelo modus operandi descrito nos autos, segundo o qual o crime teria sido praticado em concurso de agentes, com emboscada da vítima em via pública, enquanto ela exercia a função de carteiro, mediante diversos disparos de arma de fogo. O contexto narrado na acusação, de cobrança de dívida oriunda de agiotagem, aliado à vigilância da rotina da vítima, ao fornecimento , reforça a periculosidade concreta dos agentes e a necessidade da segregação cautelar. A existência de outros procedimentos criminais em curso em desfavor do paciente constitui elemento concreto apto a indicar probabilidade de reiteração delitiva e, por consequência, a justificar a prisão preventiva para resguardar a ordem pública. A contemporaneidade da prisão preventiva não se afere exclusivamente pela data do fato, mas pela atualidade do periculum libertatis, que subsiste quando permanecem hígidos os elementos concretos reveladores da periculosidade do agente e do risco de reiteração criminosa. O histórico do acusado, mencionado nos autos em procedimentos relacionados a associação criminosa, maus-tratos, extorsão, usura pecuniária e outro homicídio qualificado, é dado concreto a evidenciar padrão comportamental voltado à prática reiterada de infrações penais. As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos autorizadores da medida extrema. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a própria fundamentação da custódia evidencia risco à ordem pública decorrente da gravidade concreta da conduta, da periculosidade do agente e da possibilidade de reiteração delitiva. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada, em consonância com os arts. 312, 313 e 315 do CPP e com o dever constitucional de motivação. IV. DISPOSITIVO E TESE Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de alegações de insuficiência de indícios de autoria ou negativa de autoria quando a análise depender de revolvimento fático-probatório. 2. A gravidade concreta do homicídio qualificado, evidenciada pelo modus operandi, pelo planejamento da ação e pelo contexto de execução, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva com base na garantia da ordem pública. 3. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da atualidade do periculum libertatis, e não apenas da proximidade temporal entre o fato e a decretação da custódia. 4. A existência de outros procedimentos criminais em curso pode demonstrar risco concreto de reiteração delitiva e justificar a manutenção da prisão preventiva. 5. Condições pessoais favoráveis e medidas cautelares diversas não afastam a prisão preventiva quando subsistem elementos concretos de periculosidade e risco à ordem pública. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXI e LXVIII, e 93, IX; CPP, arts. 282, I, 312, 313, I, 315 e 319; CP, art. 29; CP, art. 121, § 2º, II e IV; Lei nº 1.521/51, art. 4º, “a”. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, HC nº 0021722-90.2014.8.05.0000, Rel. Des.ª Inez Maria Brito Santos Miranda, Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma, publ. 15.04.2015; TJ-GO, HC nº 5220417-15.2019.8.09.0000, Rel. Des. Fernando de Castro Mesquita, 1ª Câmara Criminal, DJ 16.05.2019; STF, HC nº 240599/MG, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 05.06.2024, publ. 12.06.2024; STJ, AgRg no RHC nº 166124/RS, Rel. Min., Quinta Turma, j. 09.08.2022, DJe 15.08.2022; STJ, HC nº 847437/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024, DJe 23.12.2024; STF, HC nº 199077 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11.10.2021, publ. 03.11.2021; TJDFT, Acórdão nº 1265372, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, j. 16.07.2020, DJE 29.07.2020; TJ-BA, HC nº 8050509-07.2025.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, publ. 16.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8080172-98.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante THIAGO ELOI DE OLIVEIRA e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DE ITAMARAJU, VARA CRIMINAL. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer parcialmente da ordem e, nessa extensão, denegá-la, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.